Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704079-23.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JAQUELINE PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ARTUR OLIVER PEREIRA NEVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. BENEFÍCIO POSTULADO POR FILHA MAIOR DE 21 ANOS. REQUISITOS. FILIAÇÃO, INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SERVIDOR (GENITOR) E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora, representada por seu filho/curador, buscando a reforma da sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos em face do DISTRITO FEDERAL e do IPREV/DF, para o fim da concessão de pensão por morte do genitor da autora (servidor distrital) e pagamento retroativo de montante relativo ao referido benefício. 2. No caso, as razões recursais expressam a motivação do inconformismo da autora/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao preenchimento dos requisitos legais para deferimento pelos réus de benefício em razão da do seu genitor. A pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2.1. Recurso conhecido. 3. O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 340, segundo a qual “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”, devendo ser observada, no caso, a Lei Complementar distrital 769/2008 (redação alterada pela Lei Complementar distrital 840/2011). 3.1. A alínea “a” do inciso II do art. 30-A da referida Lei Complementar dispõe que “São beneficiários da pensão: (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) (...) II – temporária: (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011)”. 3.2. Incumbe à filha do servidor segurado, para o fim de receber a pensão por morte pleiteada, comprovar a filiação e a preexistência de doença ao óbito do seu genitor/servidor. E, no caso a invalidez do filho do segurado ocorrer após os 21 anos de idade (peculiaridade presente no caso sob exame), a jurisprudência deste TJDFT firmou a necessidade de comprovação da dependência econômica para concessão do benefício previdenciário (Acórdão 1906371, 0746456-44.2023.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Acórdão 1640890, 0707825-93.2021.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA). 4. Após manifestação das partes e do Ministério Público, foi determinada a realização de prova pericial, a qual foi realizada por médico psiquiatra, que concluiu que o quadro da autora/apelante revela retardo mental, sem caracterizar invalidez. E, cotejando-se tal conclusão com os demais documentos coligidos, verifica-se que a postulante ao benefício não comprovou a preexistência de invalidez frente ao óbito do seu genitor (servidor distrital), tampouco que dependia economicamente deste, razão de dever ser mantida a sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 30-A, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 769/2008, sob o argumento de que restou comprovada ser a invalidez preexistente ao falecimento do genitor, razão pela qual teria direito ao recebimento de pensão por morte. Assevera que as provas apresentadas, assinadas por médicos competentes, bem como a conclusão final do perito, não deixam dúvidas de que a recorrente é portadora de doença mental grave, que a impossibilita para capacidades da vida civil, corroborado pelo deferimento judicial da curatela. Acrescenta que não possuía condições de exercer atos da vida civil, a doença é pré-existente ao óbito (conforme conclusão do perito) e incapacitante, não tendo a recorrente qualquer registro de vínculo empregatício há anos, tendo passado a conviver com o pai, de quem dependeu até o óbito, conforme consignou o próprio laudo pericial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 30-A, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 769/2008, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que não estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício postulado, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023